Tribunal: STF
Processo: RHC 60118
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. - A REMISSAO AOS ARGUMENTOS
CONSTANTES DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E DO ÓRGÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PELO DESPACHO DA PRISÃO PREVENTIVA, IMPLICA EM
TOMA-LOS COMO PROPRIOS, DE MODO A DOTA-LO DE EMBASAMENTO LEGAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.